Tribunal: TJMT
Processo: 1075794-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075794-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA SILVA GUARIM - CPF: 523.271.401-53 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0013-06 (RECORRIDO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Inominado de no

1075794-24.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CARLOS EDUARDO DA SILVA GUARIM
.

Recorrida:
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SA
.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS -
ALEGAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA OCASIONADA PELO ESFORÇO FÍSICO REALIZADO EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO
-
ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, não há elementos suficientes para se concluir acerca da culpa da recorrida no fato ocasionado ao autor (fratura de coluna), não podendo imputar responsabilidade a parte recorrida.

2.

Registra-se, não obstante apresentação de relatório médico apresentado pelo autor, declarando que a fratura fora ocasionada em razão de esforço físico ao arrastar telha de grande dimensão
, por si só, não é prova apta a comprovar tal situação, pois apenas expõe a versão da parte recorrente, tratando-se, pois, de prova unilateral.

3.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a responsabilidade da recorrida na situação aludida na inicial.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo pares:

Na hipótese, a douta Magistrada
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(...).
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS onde a parte autora, em suma, que na data de 13 de dezembro de 2022, adquiriu junto a reclamada um lote de telhas, cuja especificação e quantidade não foram devidamente detalhadas, destinadas à execução da referida obra, pelo montante de R$ 2.372,50, sendo que o vendedor que o atendeu teria se comprometido a realizar a entrega do material no local estabelecido por ele.

Informa que os prepostos da reclamada procederam ao descarregamento de todas as telhas na entrada da garagem, obstruindo completamente o acesso ao espaço reservado aos veículos, impossibilitando, portanto, o estacionamento de seu automóvel. Assegura que, sem alternativa e necessitando desobstruir o acesso à sua garagem, viu-se obrigado a, por esforço próprio, remover todas as telhas que impediam a passagem e o uso de sua garagem e assim, ao realizar a mudança das telhas de lugar acabou se lesionando e teve que se submeter a tratamento médico e necessitará se submeter a cirurgia, motivo que almeja a indenização por danos morais e materiais.

Compulsando os autos, apesar da parte autora alegar os danos relatando que “precisando desobstruir a garagem da sua residência para guardar seu veículo, o autor com suas próprias forças se viu obrigado a retirar TODAS as telhas que atrapalhavam a sua garagem e a passagem à sua residência.”, não restou demonstrado tais fatos, as provas acostadas são frágeis.

Não há qualquer foto, vídeo, áudio que comprovem os fatos articulados na exordial.

Ademais, por mais que se trate de direito do consumidor, o ônus da prova não é absoluto, mas é necessário indícios mínimos dos fatos.

Nesse ponto, o autor não traz nenhuma evidência do local em que ficou as telhas, se atrapalhou realmente a sua garagem, bem como não explica porque não cancelou a entrega, nem os desdobramentos da ligação com o preposto no momento da entrega.

Se o autor não desincumbi do ônus constitutivo do seu direito (art.373,I do CPC), aliado ao fato de que não há comprovação das alegações, a improcedência, é medida a rigor. (...)”

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito o recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportuno destacar que
, n
ão obstante a apresentação de relatório médico apresentado pelo autor em ID. 211212828, declarando que a fratura fora ocasionada em razão de esforço físico ao arrastar telha de grande dimensão
, por si só, não é prova apta a comprovar tal situação, pois apenas expõe a versão da parte recorrente, tratando-se, pois, de prova unilateral.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA TÃO SOMENTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe. O boletim de ocorrência juntado na inicial possui como comunicante tão somente o funcionário do promovente, se tratando de prova unilateral e, portanto, insuficiente para a comprovação dos fatos alegados. Não havendo comprovação de quem foi real causador do acidente a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por Boletim de Ocorrência. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10074849120198110037 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/10/2021)

Registra-se, não consta nos autos prova mínima dos fatos, sequer há registro fotográfico das supostas telhas na garagem como afirma o recorrente na inicial, ademais, não restou comprovado que a fratura ocasionada no autor ocorreu de fato por culpa dos prepostos da recorrida, ou descuido do próprio reclamante.

Assim, sem a prova mínima do ocorrido não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente do fato narrado na petição inicial e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024